Tribunal: STF
Processo: ARE 1584033
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Alegação de omissão. Ausência de fundamentação sobre repercussão geral. Rediscussão da matéria. Inovação recursal. Alegada irretroatividade da lei nº 14.071/2020. Inexistência de ilegalidade manifesta. Embargos de declaração rejeitados.

    I. CASO EM EXAME

    1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental em recurso extraordinário com agravo, mantendo decisão que não conheceu do recurso extraordinário por ausência de demonstração específica e fundamentada da repercussão geral. O embargante sustenta omissão quanto à tese relativa à ausência de prova pericial para a incidência de qualificadora penal e afirma que a questão possui natureza jurídica, não demandando reexame de provas. Alega ainda ilegalidade na aplicação retroativa da Lei nº 14.071/2020 para afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, requerendo o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes ou, subsidiariamente, a concessão de habeas corpus de ofício.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2.Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de examinar a tese relativa à ausência de prova pericial na incidência de qualificadora penal; (ii) verificar se há flagrante ilegalidade decorrente da alegada aplicação retroativa da Lei nº 14.071/2020 a justificar a concessão de habeas corpus de ofício.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3.Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não constituindo instrumento adequado para rediscussão da matéria já decidida.

    4.O acórdão embargado fundamenta adequadamente a impossibilidade de conhecimento do recurso extraordinário diante da ausência de tópico próprio e fundamentado acerca da repercussão geral, requisito formal indispensável previsto no art. 102, § 3º, da Constituição.

    5.A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que o dever constitucional de motivação das decisões judiciais é satisfeito quando o órgão julgador apresenta fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada, ainda que de forma sucinta, não sendo exigido o exame individualizado de todos os argumentos das partes.

    6.A alegação de retroatividade da Lei nº 14.071/2020 configura inovação recursal e não guarda correspondência com os fundamentos adotados na sentença, que afastou a substituição da pena privativa de liberdade em razão de a sanção aplicada ultrapassar o limite previsto no art. 44, I, do Código Penal.

    7.Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou flagrante ilegalidade, não se justificam os efeitos modificativos pretendidos nem a concessão de habeas corpus de ofício.

    IV. DISPOSITIVO

    8.Embargos de declaração rejeitados.